Tribunal: TJDFT
Processo: 0754594-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754594-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR2288 SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA AGRAVADO: INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AR2288 SERVIÇOS CONTÁBEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no 0718159-83.2025.8.07.0007, que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, e determinou a indicação de bens sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD, uma vez que já foi realizada recentemente (ID 253120917) sem a localização de ativos. Ademais, o exequente não apresentou qualquer documentação que comprove alteração na situação econômica do executado, o que justificaria uma nova consulta em tão curto intervalo de tempo. Assim, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Transcorrido o prazo de suspensão, independente de nova intimação, arquivem-se provisoriamente os autos, conforme §2o do art. 921, do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Alega a agravante que a decisão estaria equivocada, pois impôs “obstáculos injustificados à satisfação do crédito”, em afronta ao princípio da efetividade da execução. Sustenta que a exigência de comprovação prévia de alteração na situação econômica da devedora para autorizar nova pesquisa configuraria “verdadeira probatio diabolica”, sendo materialmente impossível ao credor monitorar a movimentação bancária da executada sem o auxílio do SISBAJUD. Argumenta que a penhora em dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência legal (art. 835, I, do CPC) e que a negativa da “Teimosinha” inviabiliza a execução, além de violar o dever de cooperação (art. 6o do CPC). Aduz que a suspensão do processo com base no art. 921, III, seria prematura, pois não houve esgotamento das diligências cabíveis, já que a ferramenta mais eficaz foi utilizada apenas uma vez e logo indeferida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da penhora on-line via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, bem como suspender a ordem de arquivamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando a renovação da pesquisa sem a exigência de comprovação de alteração econômica da devedora e afastando a suspensão do processo. Preparo no ID 79339144. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois o crédito se encontra preservado, não havendo notícia de ato processual tendente à extinção definitiva do processo ou iminente prescrição. Ademais, trata-se de recurso de tramitação célere, o que permite aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator